Tribunal: TJMT
Processo: 1009002-96.2020.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009002-96.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANDRE GONCALVES MELADO - CPF: 482.464.501-82 (ADVOGADO), EDISALMA DA CONCEICAO CARVALHO - CPF: 006.668.011-50 (EMBARGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

Embargos de Declaração nº 1009002-96.2020.8.11.0000

Embargante
:
Banco Bradesco S.A.

Embargada
:
Edisalma da Conceição Carvalho

2ª Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU - PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO REFERENTES A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DECISÃO REFORMADA EM AGRAVO - ALEGADA OMISSÃO - MULTA DIÁRIA - EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS AO ÓRGÃO PAGADOR - NÃO VERIFICADA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSO DESPROVIDO.

Presentes as condições para o deferimento da antecipação de tutela, é caso de determinar ao banco requerido que suspenda os descontos de parcelas referentes a cartão de crédito consignado do benefício previdenciário da autora, ao que se evidencia, não contratado.

O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração nº 1009002-96.2020.8.11.0000

Embargante
:
Banco Bradesco S.A.

Embargada
:
Edisalma da Conceição Carvalho

2ª Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
Banco Bradesco S.A.
de acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento da autora, ora embargada, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA - PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO REFERENTES A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Presentes as condições para o deferimento da antecipação de tutela, é caso de determinar ao banco requerido que suspenda os descontos de parcelas referentes a cartão de crédito consignado do benefício previdenciário da autora, ao que se evidencia, não contratado”.

Embargos
(Id. 48013475): Alega que o acórdão é omisso quanto a expedição de ofício ao órgão pagador e quanto a multa diária fixada. Defende que a multa deve incidir por evento e não por dia, bem como entende que é caso de limitação temporal e no valor.

Pugna pelo provimento do recurso, para que seja majorada a verba honorária.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 49405990).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração nº 1009002-96.2020.8.11.0000

Embargante
:
Banco Bradesco S.A.

Embargada
:
Edisalma da Conceição Carvalho

2ª Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães

V O T O

Os embargos de
Banco Bradesco S.A.
foram opostos a fim de sanar omissão apontada no acórdão que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento da autora, ora embargada.

Verifica-se que a matéria a que se referem os embargos, que alegadamente contém omissão, fora devidamente tratada no acórdão embargado.

Com relação à multa diária, o acórdão embargado analisou devidamente a matéria e fixou a multa em R$ 500,00, de acordo com as peculiaridades do caso.

Extrai-se trecho do acórdão que tratou a matéria:

“(...) Com relação à cominação de multa, nota-se que é imposta como condição de cumprimento da ordem de suspensão imediata dos descontos efetuados no benefício da autora, porque observados os requisitos da probabilidade do direito postulado e perigo de dano.

Vê-se, assim, que a imposição da penalidade se faz necessária como forma de compelir a parte a cumprir a determinação judicial.

Quanto ao valor da multa, fixa-se em R$ 500,00 por dia, valor que parece razoável para o fim de induzir o banco requerido ao seu cumprimento, sem, ao mesmo tempo, proporcionar enriquecimento indevido à autora, porquanto, o caso, cinge-se apenas em obrigação de não fazer, logo, sem dificuldade para o cumprimento. Ademais, não se mostra exorbitante, frente ao patrimônio do agravante, já que se trata de instituição financeira de grande porte. (...)”.

Insta salientar que, apesar das alegações apresentadas pelo embargante, não é caso de fixação de limite para a multa cominatória, para que não seja extraído o caráter coercitivo da medida.

Acerca do tema, é o entendimento desta e. Câmara:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – COBRANÇA DE NÚMERO DE PARCELAS MAIOR DO QUE O CONTRATADO – SUSPENSÃO DO DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – COMINAÇÃO DE ASTREINTE – CABIMENTO – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – LIMITAÇÃO TEMPORAL – NÃO APLICAÇÃO – PERIODICIDADE DIÁRIA – AUTORIZAÇÃO LEGAL – QUESTÕES NÃO SUBMETIDAS AO JUÍZO A QUO – INVIABILIDADE DE APRECIAÇÃO NESTA VIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO Presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, mantém-se a concessão da liminar de suspensão dos descontos na folha de pagamento do autor. Cabível a cominação de multa diária para impor o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (arts. 500 e 537 do NCPC), e o seu montante não comporta redução quando arbitrado com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. A fixação, desde logo, de limite temporal e valor máximo para a multa retira a força coercitiva que lhe é própria. O artigo 500 do CPC autoriza o juiz a estabelecer a periodicidade da multa cominatória, podendo ela ser estipulada por dia, mesmo que a obrigação principal seja mensal. A matéria ainda não submetida ao juízo da causa não pode ser apreciada nesta via, sob pena de indevida supressão de instância” (TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AI 1005987-27.2017.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 04.10.2017, DJE 06.10.2017).

Por outro lado, pretende o banco agravante a reforma da decisão, porque sustenta que houve omissão quanto ao pedido de envio de ofícios ao órgão pagador.

No entanto, do exame, nota-se que a matéria não foi objeto da impugnação apresentada, nem da decisão agravada, situação que impede a discussão da questão em sede de recurso.

Sobre o assunto:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 1998.01.1.016798-/DF. INOVAÇÃO RECURSAL. OCORRÊNCIA. Em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, é ônus do impugnante alegar todas as matérias e questões passíveis de elidir os atos executivos decorrente do título judicial, sob pena de preclusão, ressalvadas as que forem de ordem pública ou decorrerem de fatos supervenientes (CPC, art. 525, §§ 1º, 2º e 11, c/c art. 513, caput, art. 771, parágrafo único, e 342). A ausência de alegação das matérias não sujeitas ao reconhecimento de ofício, em sede de impugnação, implica preclusão, sendo vedada sua veiculação em sede recursal, pois importa inovação ofensiva ao contraditório, ao devido processo legal e ao duplo grau de jurisdição (CF, art. 5º, LV e LIV; CPC, art. 1º e 7º) (...) RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO” (TJRS, Vigésima Terceira Câmara Cível, AI 70083153130, Rel. Des. Cláudio Luís Martinewski, julgado em 19.12.2019).

Dessa forma, em que pese as alegações apresentadas pelo embargante, não foi constada a presença de vícios, o que indica a intenção de rediscussão da matéria.

Pois bem. Não há falar-se em reforma do acórdão, por meio de embargos de declaração, se não verificada a presença de vícios.

Salienta-se que a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO.

1. Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF.

3. A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia.

4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015” (STJ, Corte Especial, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Ademais, sabe-se que o julgador não precisa se manifestar expressamente sobre todas as teses ou dispositivos de lei suscitados pelas partes, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial e extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Acerca da matéria:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – VÍCIOS INDEMONSTRADOS - ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS - ACÓRDÃO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

2. Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

3. Ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador” (TJMT, ED 0037381-48.2014.8.11.0041, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).

Posto isso,
nega-se provimento aos declaratórios
, porque ausentes os vícios apontados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020